Tribunal: TJBA
Processo: 8002944-47.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002944-47.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

AGRAVADO: ANGELA OLIVEIRA VIVAS

Advogado(s)
:
CANDICE SANTANA FERNANDES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE CUSTEIO. INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. CLÍNICA ESPECIALIZADA. AUSÊNCIA DE ALTERNATIVA TERAPÊUTICA NA REDE CREDENCIADA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

1. No presente caso, a agravada foi diagnosticada com obesidade mórbida associada a comorbidades relevantes, e lhe foi prescrito por equipe médica especializada o tratamento multidisciplinar com regime de internação, o qual foi indeferido pela operadora do plano de saúde sob alegação de ausência de cobertura contratual e inexistência de credenciamento da clínica indicada.

2. A jurisprudência deste Tribunal reconhece a
obrigatoriedade de cobertura do tratamento de saúde indicado por médico assistente
, inclusive com internação, sempre que demonstrada a necessidade e inexistência de alternativa terapêutica eficaz na rede conveniada.

3. Embora possível a recusa de custeio em casos de tratamentos estéticos ou não emergenciais,
a documentação médica nos autos aponta risco à saúde da agravada
, sendo indevida a negativa genérica da seguradora sem que se ofereça meio terapêutico equivalente.

4. Todavia, a autorização de internação por prazo indeterminado revela-se desarrazoada. Mostra-se cabível a
modulação da medida liminar para o período inicial de 90 (noventa) dias
, prorrogável mediante novo relatório médico justificando a necessidade de continuidade do tratamento.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento n.º 8002944-47.2025.8.05.0000
, em que figura como Agravante
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S/A

e, como Agravada,
ÂNGELA OLIVEIRA VIVAS
,

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao Agravo de Instrumento, consoante os fundamentos constantes do voto da desembargadora relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11